Tribunal: TJPA
Processo: 0805281-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805281-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: ATENOGENES MOREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
.

PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que manteve a prisão preventiva de réu preso em flagrante pelos delitos previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 16, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta ilegalidade da prisão por ausência de justa causa para busca pessoal e veicular, bem como ausência de fundamentação idônea no decreto prisional. Requer, assim, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação concreta e suficiente a justificar a segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
. A mera gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar.
4.
In casu
, os fundamentos apresentados para a decretação da prisão preventiva se restringem a considerações genéricas sobre o tráfico de drogas e o contexto social da comarca, sem correlação com elementos objetivos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública.
5. A ausência de vínculo do paciente com organização criminosa, sua primariedade e bons antecedentes, aliados às dúvidas sobre o contexto da abordagem policial, recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e não pode se apoiar exclusivamente na gravidade do crime imputado, ainda que a quantidade de droga não seja insignificante, especialmente em se tratando de réu primário e sem registros de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 282, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Jânio Souza Nascimento e Luís Otávio da Silva Dias, em favor do nacional ATENÓGENES MOREIRA NETO, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 16, da Lei nº 10826/2003, autos de origem de nº 0802694-23.2025.8.14.0015, em que alegam ilegalidade na prisão por revista pessoal e veicular sem justa causa e ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Noticiam os impetrantes que o paciente relatou ter sofrido agressões no momento da prisão, sem notícia de qualquer providência.

Liminarmente, pleitearam a cassação do decreto constritivo, ressaltando os predicados pessoais do paciente, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntaram documentos (núm. 25601284 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 25662764), com a ressalva da determinação de providências ao juízo
a quo
em relação a agressão relatada pelo coacto, as informações foram (núm. 25788370) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 25914152).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Mostram os autos que o paciente foi preso em razão de, supostamente, portar entorpecentes conhecidos como “maconha”, "cocaína" e “uma pedra de oxi”, sem comprovação desta última, e descartada a substância química do grupo da Benoilmetileegonina através de perícia técnica, consoante laudo n. 2025.02.000358-QUI contido nos autos principais, juntamente com duas balanças, apreendidos em busca pessoal e veicular realizada em uma barreira policial montada na zona rural do município de Castanhal/PA.

A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública.

Pois bem.

Os impetrantes insurgem-se contra decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva. Da fundamentação do decreto constritivo extrai-se o seguinte (núm. 25601292
):

“O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Castanhal trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.”
[
sic
]

Compulsando os autos verifico que
a manutenção da prisão preventiva não restou bem fundamentada,
data maxima venia
, posto que
o contexto fático trazido não
foi
capaz de denunciar a prática da traficância por parte do paciente,
tampouco que possui
envolvimento com organização criminosa,

não se podendo inferir risco à garantia da ordem pública de modo abstrato, meramente pela periculosidade do delito imputado
.

Em verdade, o que se tem são
questionamentos
acerca da quantidade da droga apreendida, do
modus operandi
da abordagem policial conduzida, sem fundada suspeita, do contexto fático em que se deu a prisão, dúvidas que não permitem
atestar o
periculum libertatis
necessário para consubstanciar o decreto preventivo.

Soma-se a isto à primariedade técnica do acusado e os bons antecedentes que possui. Como já disposto em jurisprudência consolidada, os predicados pessoais favoráveis de um paciente, por si sós, não são determinantes para cassação da constrição cautelar, mas quando analisados em conjunto com outros elementos fáticos e circunstanciais favoráveis à liberdade do coacto, têm o condão de influenciar o julgamento.

Por estas razões é que
tudo revela inadequada a prisão preventiva decretada,
adequando-se ao caso a imposição de medidas cautelares diversas
.

Para melhor fundamentar, vejamos o entendimento do
c. STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIDONEIDADE DO REPUTADO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DO MPMG NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível em função da apreensão de 1,4kg de maconha aparentemente destinada ao tráfico, de uma arma de fogo e de munição. 2 . Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois
não
se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de
réu primário
, a quem
não
se atribuiu histórico criminoso, investigado por crimes que
não
envolvem violência ou grave ameaça,
sem registro de que integre organização criminosa
. 3. Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal . 4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. 5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis . 6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa. 7. Vale ainda notar que a apreensão só foi viabilizada pela colaboração ativa do então investigado e que, diferentemente do quanto afirmado pela agravante, as instâncias ordinárias não vincularam o emprego da arma de fogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, convindo observar que o artefato estava armazenado em local de difícil acesso e que a sua eficiência sequer foi atestada pela perícia, conforme o auto de prisão em flagrante delito e o laudo pericial da arma de fogo . 8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa. 9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum .10. Agravo regimental do MPMG não provido.

(STJ - AgRg no HC: 911048 MG 2024/0159240-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

Assim, conheço e concedo a ordem, para substituir a prisão cautelar do paciente
Atenogenes Moreira Neto
por medidas cautelares diversas da prisão
a
serem estabelecidas pelo juízo impetrado, se por outro motivo não se encontrar preso,
s
em prejuízo de nova decretação caso a in
strução probatória
assim justifique.

Por fim, determino ao juízo
a quo
que tome providências acerca das alegações trazidas aos autos sobre as agressões relatadas pelo paciente, sob pena de prevaricação.

É o voto.

Belém, 16/04/2025